Tribunal: TCU
Processo: 020.040/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados (peça 11) contra o Acórdão 9.679/2023-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. Augusto Nardes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 9679/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e ao interessado, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.